Tribunal: TJMT
Processo: 0048008-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048008-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA DE SANTANA - CPF: 143.384.591-15 (APELADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ADILSON JOAO ADENA - CPF: 222.711.399-53 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –

SOCIEDADE EMPRESÁRIA - COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS – CONTRATO NÃO AVERBADO NA JUCEMAT E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES –IMPEDIMENTO POR FALTA DE ANUÊNCIA DO SÓCIO REMANESCENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, II, DO CPC – VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DESCONTITUÍDA PELA PROVA ORAL – DEDUÇÃO DO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Consoante dicção do artigo 373, II, da Lei de Ritos o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O conjunto probatório evidencia que o Apelante não registrou na junta comercial ou promoveu a averbação do “Compromisso de Compra e Venda” firmado entre as partes em 30/11/1999, de modo a formalizar a exclusão do nome do Apelado do quadro societário (Jucemat, Receita Federal e outros).

O Contrato Social de ambas as empresas é omisso quanto às regras para transferência das cotas sociais, e não há provas de que o consentimento do outro sócio (João de Deus) era indispensável para a averbação.

Em que pese ao Apelante defender a validade da Escritura Pública lavrada em 21/11/2001 em que o Autor/Apelado deu plena, geral e irrevogável quitação ao objeto da lide, deixou de produzir provas para desconstituir as alegações firmadas pelo Autor/Apelado, notadamente em seu depoimento pessoal, no sentido de que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se referia ao pagamento das cotas adquiridas e não à indenização e multa decorrente do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0048008-77.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adilson João Adena
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil e Reparação por Danos Morais
movida por
José Barbosa de Santana
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que o Apelante exclua o nome do Apelado da sociedade empresária, no prazo de 15 dias, averbando-se na Junta Comercial essa alteração, retroativa à data da venda da cota do capital social (31/11/1999), com a assunção de toda e qualquer dívida fiscal, trabalhista e outras.

Condenou-o, também, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. E ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante defende a validade da Escritura Pública lavrada em 21/11/2001 pela qual o Apelado deu plena, geral e irrevogável quitação ao objeto da lide.

Ressalta que as alterações contratuais de venda das cotas capitais não foram formalizadas em razão da falta de anuência do sócio remanescente e, por isso, não pode ser compelido à assunção das dívidas tributárias.

Por outro lado, alega que caso seja mantida a condenação, faz-se necessária a dedução do valor já pago em favor do Recorrido (R$ 8.000,00) por força da Escritura Pública, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Apelado.

Assegura que o Recorrido deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios já que o pedido indenizatório lhe foi concedido em valor menor do que o pleiteado na Exordial.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 107438548.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
José Barbosa de Santana
ingressou com
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil e Reparação por Danos Morais
em face de
Adilson João Adena
.

Na Exordial, narrou que, em 30/11/1999, vendeu ao Requerido a sua cota parte societária das empresas
José B. de Santana & CIA Ltda
e
Sorvetes Canadá Ltda
.

Aduziu que, inobstante tal venda, seu nome ainda é alvo de diversas ações judiciais que a Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal, assim como o Banco Caixa Econômica Federal e demais bancos privados ajuizaram em face da empresa
José B. de Santana & CIA Ltda.

Noticiou que
“sempre foi sócio de fachada, uma espécie de laranja do único e verdadeiro proprietário, Sr. Adilson João Adena, sendo que o Autor sequer tomava conhecimento das decisões e procedimentos relacionados à gestão da empresa, não sabia sequer do que se tratava os documentos que muitas vezes foi levado a assinar a pedido do Sr. Adilson.”

Ressaltou que
“tais fatos ficam plenamente evidenciados através da simples análise da vida pregressa e atual do Requerente, tratando-se de sujeito simples, sem estudo, que a muito custo conseguiu completar a sua alfabetização, não possui patrimônio próprio, tampouco bens móveis e imóveis, trabalha atualmente como serviços gerais.”

Alegou que não possui qualquer responsabilidade administrativa e judicial por eventuais dívidas da empresa e que as tentativas empreendidas para convencer o Requerido a excluir o nome do Autor da sociedade não lograram êxito.

Salientou, por fim, que ao Requerido incumbe assumir, individualmente, o polo passivo de todas as demandas, assim como as dívidas discutidas.

Posto isso, requereu seja determinado ao Requerido a imediata exclusão do nome do Autor da sociedade empresarial,
“assumindo individualmente ou demonstrando através da averbação em Cartório competente e na Junta Comercial, que procedeu a alteração contratual onde consta a retirada do sócio”.

Requereu, também, que seja ordenado ao Requerido a assunção individual do polo passivo de todas as ações judiciais movidas contra o Autor,
“bem ainda que o Requerido declare perante a Receita Federal do Brasil e os órgãos fazendários Municipais, Estaduais e Federais a isenção do Autor, respondendo integralmente na justiça perante as inúmeras ações de execução Municipal, Estadual e Nacional, neste e em outros estados da federação e assumindo as responsabilidades e atribuições que lhe são cabíveis em cada processo, inclusive o prejuízo financeiro integral”.

Além disso, pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais) a título de indenização pelo dano moral causado frente aos dissabores, constrangimentos e humilhações que vem sofrendo ao ter que responder por dívidas que não foram por si geradas.

Contestação com Reconvenção apresentada no ID. 107438528 – Pág. 49 até ID. 107438529 – Pág. 26.

Réplica no ID. 107438531 – Pág. 13 até 30.

Na audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do Autor.

Ambas as partes apresentaram as alegações finais.

Na sentença, a pretensão autoral foi acolhida parcialmente, determinando que o Requerido retire o nome do Autor da sociedade empresária, no prazo de 15 dias, averbando-se na Junta Comercial essa alteração retroativa à data da venda da cota do capital social (31/11/1999), assumindo toda e qualquer dívida fiscal, trabalhista e outras.

Além disso, condenou o Requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

A parte Ré, ainda, foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado,
Adilson João Adena
interpôs este Recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença, tendo em vista a validade da Escritura Pública lavrada em 21/11/2001, pela qual o Apelado deu plena, geral e irrevogável quitação ao objeto da lide.

Ressalta que as alterações contratuais de venda das cotas capitais não foram formalizadas em razão da falta de anuência do sócio remanescente (Sr. João de Deus) e, por isso, não pode ser compelido à assunção das dívidas tributárias.

No que se refere à empresa denominada
“Sorvetes Canadá Ltda”
, no Contrato Social anexado no ID. 107438532, consta que sua fundação ocorreu em 13/02/1984 por meio dos sócios Adilson João Adena e Moura Duarte Moraes.

Após, sofreu alterações no que tange à modificação de sócios, registradas na JUCEMAT, da seguinte forma:

i) em Junho/1989 = saída de Moura Duarte Moraes para entrada de Marie Angela Bezerra Adena

ii) em Dezembro/1992 = saída de Adilson João Adena para entrada de José Barbosa de Santana (Autor/Apelado)
e
saída de Marie Angela Bezerra Adena para entrada de João de Deus e Cunha (ID. 107438533 – Pág. 21).

Ainda de acordo com o Instrumento Particular de Distrato Social firmado em 26/03/
1993
, João de Deus e Cunha e José Barbosa de Santana distrataram a sociedade empresarial (ID. 107438533) e, em 30/07/2001, foi expedida a Declaração de Inatividade pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (ID. 107438533 – Pág. 27).

A par da prova documental, importante para o desate da querela a
confissão
do Apelante no sentido de que adquiriu, em 30/11/
1999
, a cota societária do Apelante relativa à empresa “Sorvetes Canadá Ltda”.

Com efeito, do exame do conjunto probatório, verifica-se no ID. 107438533 – Pág. 33 -

o Contrato Social da empresa denominada "
Sorvetes Alaska Ltda
”, firmado em 03/03/1983 entre os sócios Adilson João Adena e Marie Angela Bezerra Adena, cuja sede foi estabelecida na Rua Pedro Celestino, em Cuiabá.

Em 09/02/1984, consoante documento de ID. 107438533 – Pág. 38, foi registrada na JUCEMAT a alteração contratual celebrada entre os mesmos sócios, que prevê o aumento do capital social e a abertura de uma filial no bairro Boa Esperança, nesta Capital.

A segunda alteração contratual (ID. 107438533 – Pág. 42) foi registrada em 29/12/1984 para a abertura de outra filial na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, mantido o mesmo quadro societário.

A terceira alteração ocorreu em 21/05/1986, e se restringiu à elevação do capital social (ID. 107438533 – Pág. 44).

A quarta alteração, feita em 06/03/1989, tratou da alteração do endereço de uma das filiais e, mais uma vez, do aumento do capital social (ID. 107438533 – Pág. 47).

Em
Dezembro/1992
, de acordo com o Instrumento Particular de Alteração Contratual, os sócios

Adilson João Adena e Marie Angela Bezerra Adena retiram-se da sociedade e, em seu lugar, entrou José Barbosa de Santana e João de Deus e Cunha. Ainda consta no item VI que a empresa passaria a ter o seguinte nome comercial:
“José B. de Santana & Cia Ltda”.

Em 29/01/
1993,
os novos sócios firmaram Instrumento Particular de Distrato Social (ID. 107438534).

Registro, mais uma vez, a
confissão
do Apelante no que tange à aquisição das cotas sociais da empresa em 30/11/1999.

Do “Compromisso de Compra e Venda” anexado no ID. 107438528, em 30/11/1999, José Barbosa de Santana (Apelado) firmou compromisso de vender e transferir para Adilson João Adena (Apelante) todas as suas cotas sociais das empresas
José B. Santana & Cia Ltda
e
Sorvetes Canadá Ltda
pelo preço total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Pactuaram o pagamento da seguinte forma:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) = transferência de uma área de terras pastais e lavradias, com 10 hectares, situada na Sesmaria, denominada “Bueno” ou “Três Pedras”, no distrito de Jangada, Município de Acorizal/MT.

b) R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) dividido em seis cheques, sendo o primeiro no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 06/12/1999 e os demais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com vencimento em 30/12/1999, 30/01/2000, 29/02/2000, 30/03/2000 e 30/04/2000.

Na Contestação c/c Reconvenção (ID. 107438528), complementada pela petição de ID. 107438530, o Réu/Apelante afirmou ser incontroversa a alienação das cotas sociais e os termos da avença, notadamente o preço e as obrigações assumidas no negócio jurídico.

Ademais, anexou cópia da “Escritura Pública de Declaração”, lavrada em 21/11/2001, no 1.o Notarial e Registral de Cuiabá, na qual consta a declaração do Apelado/Autor de que
“renuncia a todos os seus direitos sobre o Compromisso de Compra e Venda firmado em 30 de novembro de 1999”
, bem como afirma ter recebido na data da lavratura do documento o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por meio de Notas Promissórias, para
“nada mais reclamar ou reivindicar qualquer prestação ou diferença de qualquer quantia ali estipulada”.

Consta, ainda, que essa importância corresponde à indenização pelas dívidas fiscais, previdenciárias, trabalhistas, judiciais ou quaisquer outras subsistentes em nome das firmas
“José B. de Santana & Cia Ltda”
e
“Sorvetes Canadá Ltda”
e, também, à multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor da alienação.

Neste Apelo,
Adilson João Adena
defende a validade da Escritura Pública lavrada em 21/11/2001, na qual o Apelado deu plena, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da lide, e as alterações contratuais de venda das cotas do capital social não foram formalizadas em razão da falta de anuência do sócio remanescente (Sr. João de Deus).

Nesse aspecto, ao que se extrai do depoimento pessoal do Autor/Apelado colhido em audiência, a Escritura Pública foi firmada para que o Apelante efetuasse a "averbação" do “Compromisso de Compra e Venda” que as partes entabularam em 30/11/1999,
verbis
:

“isso aí Doutor
era para ele poder dar baixa na empresa
do meu nome, tirar de uma vez por todas, mas nada disso ele fez, ele continuou, ele prevaleceu da minha fraqueza e foi em frente”..

O Autor/Apelado asseverou que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) descrito na Escritura Pública (pagos por meio de notas promissórias no valor de R$ 1.000,00 cada), no seu entender, era em substituição à área de terras pastais e lavradias, com 10 hectares, situada na Sesmaria, denominada “Bueno” ou “Três Pedras”, no distrito de Jangada, Município de Acorizal/MT. Ou seja, se referia ao cumprimento da obrigação que o Apelante assumiu no “Compromisso de Compra e Venda”, pois o imóvel rural negociado naquela ocasião não foi aceito pelo Autor/Apelado:

“Os oito mil foi o seguinte: Ele tinha me dado uma terra mas a terra era do INCRA, aí eu falei não vou querer essa terra porque essa terra vai ter que desmembrar ela e como essa terra é de herdeiro vai dar muito problema e então eu devolvi a terra pra ele. Ai ele foi e me pagou as prestação de mil reais por mês, mas eu ciente que era por aquele negócio que ele estava fazendo pra mim, mas como eu não tenho caneta suficiente, não tenho estudo igual ele que é um advogado formado, ele não podia enganar um ser humano”.

Quando indagado pelo Juiz sobre quem lhe propôs a lavratura dessa Escritura, o Autor/Apelado respondeu que foi o próprio Apelante, juntamente com o seu advogado.

Diante desse conjunto probatório, em que pese o Apelante defender a validade da aludida Escritura Pública, em momento algum produziu provas para desconstituir as alegações firmadas pelo Autor, notadamente o depoimento pessoal, as quais evidenciam que o Apelado não providenciou o registro da alteração do quadro societário nos órgãos públicos competentes desde quando adquiriu as cotas das duas sociedades empresárias (30/11/1999).

Depreende-se, outrossim, inobstante a alegação do Recorrente no sentido de que a providência dependia da anuência do sócio remanescente,

não há qualquer prova nesse particular.

Vale dizer, o Contrato Social de ambas as empresas é omisso quanto às regras para transferência das cotas capitais e, portanto, não está demonstrado pelo Apelante o impedimento para a cessão de cotas do Apelado sem o consentimento do outro sócio (João de Deus).

Se não fosse o bastante, também não há qualquer indício de prova que demonstre ao menos a tentativa do Apelante em protocolar na Jucemat, Sefaz/MT, Prefeitura Municipal e Receita Federal o “Compromisso de Compra e Venda” para averbação no CNPJ das empresas
“José B. de Santana & Cia Ltda”
e
“Sorvetes Canadá Ltda”
.

Em outras palavras, tendo o Apelante arguido fato impeditivo e extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), competia-lhe trazer aos autos documentos que demonstrassem a tentativa ou o indeferimento/recusa dos órgãos acima mencionados à averbação e/ou registro das alterações do quadro societário.

Assim, considerando a ausência de tais provas, é cristalino o ato ilícito praticado pelo Recorrente.

Oportuno registrar que o Apelante não se insurge quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 30.000,00), ou seja, não pede a exclusão tampouco a redução do
quantum
.

A insurgência da parte, ao que se extrai das razões do Apelo, limita-se à dedução do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que consta na Escritura Pública.

Sem guarida, pois, a pretensão recursal.

Consoante já exposto, em depoimento pessoal o Apelado afirmou que a quantia se referia ao pagamento das cotas capitais que vendeu ao Apelado em 30/11/1999, já que a área rural oferecida pelo comprador foi recusada.

Nota-se, nesse particular, que o Recorrente não acostou aos autos qualquer prova para desconstituir o depoimento pessoal do Apelado, nem mesmo um documento para demonstrar que o item “a” da Cláusula Primeira do “Compromisso de Compra e Venda” foi cumprido, ou seja, que o Apelado recebeu uma área de terras pastais e lavradias com 10 hectares, situada na Sesmaria, distrito de Jangada, em Acorizal/MT.

Dessume-se, portanto, pela ausência de provas no sentido de que o Apelado já foi indenizado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos de ordem extrapatrimonial causados pelo Recorrente.

O Apelante também se insurge quanto ao ônus da sucumbência pois, no seu entender, o Recorrido deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios já que o pedido indenizatório lhe foi concedido em valor menor do que o pleiteado na Exordial.

No que se refere ao ônus da sucumbência, o art. 85,
caput
, do CPC, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

O artigo 86 do mesmo Diploma Processual define que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A sucumbência recíproca, portanto, ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Com efeito, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

Essa regra não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, situação em que o outro litigante, repito, responderá, por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, ao que se extrai da peça vestibular, o Apelado ingressou com
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil e Danos Morais
requerendo a retirada do seu nome das empresas
“José B. de Santana & Cia Ltda”
e
“Sorvetes Canadá Ltda”
mediante a averbação do Contrato nos órgãos competentes; a assunção pelo Réu/Apelante de todas dívidas existentes em nome dessas empresas nos âmbito judicial; e a indenização por danos morais no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Na sentença, os pedidos foram concedidos ao Apelado/Autor; todavia, a verba indenizatória foi fixada em quantia que o Juiz entendeu adequada e razoável para o caso concreto.

O parâmetro para a aferição da sucumbência, convém consignar, tem como referência os pedidos deduzidos pelo autor, que podem ser julgados

procedentes, parcialmente procedentes ou improcedentes, e
não
a extensão maior ou menor da condenação da parte Ré, conforme o proveito econômico pretendido e o efetivamente alcançado.

Dessume-se, pois, que o Apelado/Autor foi vitorioso na causa e ao Apelante incumbe o ônus da sucumbência.

Sem reparos ao capítulo sentencial que condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022